Tribunal: TJSP
Processo: 2253815-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ção dos honorários proferida em 16/09/2021, e disponibilizada no DJE em 21/09/2021. Recurso de agravo de instrumento interposto somente em novembro de 2021, após o indeferimento de pedido de reconsideração da decisão anterior. Pedidos de reconsideração que não interrompem e tampouco suspendem o prazo para interposição de recurso. Precedentes do E. STJ. Agravante, ademais, que pretende reformar base de cálculo dos honorários advocatícios fixada em acórdão já transitado em julgado. Inobservância do requisito extrínseco da tempestividade bem como da adequação (art. 932, III, do CPC/2015). Vício de natureza insanável. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2253815-59.2021.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/01/2022

Data de publicação:

24/01/2022

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que determinou o prosseguimento da execução, vez que o executado não recolheu os honorários de forma adequada. Insurgência do executado. Pretensão à reforma. Decisão que determinou a complementação dos honorários proferida em 16/09/2021, e disponibilizada no DJE em 21/09/2021. Recurso de agravo de instrumento interposto somente em

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que determinou o prosseguimento da execução, vez que o executado não recolheu os honorários de forma adequada. Insurgência do executado. Pretensão à reforma. Decisão que determinou a complementação dos honorários proferida em 16/09/2021, e disponibilizada no DJE em 21/09/2021. Recurso de agravo de instrumento interposto somente em novembro de 2021, após o indeferimento de pedido de reconsideração da decisão anterior. Pedidos de reconsideração que não interrompem e tampouco suspendem o prazo para interposição de recurso. Precedentes do E. STJ. Agravante, ademais, que pretende reformar base de cálculo dos honorários advocatícios fixada em acórdão já transitado em julgado. Inobservância do requisito extrínseco da tempestividade bem como da adequação (art. 932, III, do CPC/2015). Vício de natureza insanável. Recurso não conhecido.